Tribunal: TJDFT
Processo: 0718314-11.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0718314-11.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ITALO THOMAZ FEITOSA DA SILVA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS A apelação é de sentença do MM. Juiz do Juizado Especial Criminal da Circunscrição Judiciária de Ceilândia – DF. A competência para julgá-la é de Turma Recursal. Redistribua-se o recurso a uma das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de julho de 2020 Desembargador JAIR SOARES